Tribunal: TJMT
Processo: 1014299-73.2019.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014299-73.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SUZANA BETTINI - CPF: 653.103.221-91 (APELANTE), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO –
JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À MÉDIA DE MERCADO PARA O MESMO TIPO DE AVENÇA
– EXCESSO NÃO CONSTATADO – ÍNDICE INFLACIONÁRIO EM DESACORDO COM O PACTUADO – ALTERAÇÃO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – DIVERGÊNCIA QUANTO À PERIODICIDADE (MENSAL OU ANUAL) – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – MORA
DEBENDI
AFASTADA – INCIDÊNCIA DE ENCARGO EXCESSIVO NA NORMALIDADE – TEMAS 27 E 28 DO STJ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano por si só não autoriza rever o percentual pactuado (Súmula n. 382 do STJ).

Admite-se a revisão para reduzi-los à taxa média praticada pelo mercado para a mesma espécie contratual apenas se demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

A atualização de índice de correção monetária diverso do convencionado impõe o recálculo da dívida para a adequação.

Se na avença há divergência sobre a periodicidade da Taxa de Administração, deve ser considerada a interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC).

Reconhecido o abuso nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), fica descaracterizada a mora (Resp. 1061530/RS, repetitivo).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Revisional de Contrato Bancário julgada improcedente, com a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do §3º do art. 98 do CPC.

A apelante requer a declaração de ilegalidade da cláusula que fixou os juros remuneratórios em 10.80% a.a., para que sejam reduzidos à taxa de mercado praticada para o mesmo tipo de operação em fevereiro de 2016 (financiamento imobiliário) ou, “
caso a taxa em questão seja declarada diversa da natureza do contrato, seja aplicada a taxa média para o período de contratação, no patamar de 8,9% a.a
” (
sic
ID. 176910784, pág. 5).

Pleiteia também a exclusão da cobrança da Taxa Administrativa, pois não convencionada de modo expresso, já que constou apenas no quadro resumo e sem especificação da forma de incidência, se mensal ou única.

Aduz que no tocante à correção do saldo devedor ficou estabelecido que seria utilizado índice de atualização monetária ou de remuneração básica válida para as contas de poupança de pessoas físicas com data de aniversário no dia 22, no entanto a apelada aplicou índice diverso e superior à correção da poupança.

Por fim, pede que seja afastada a mora
debendi
.

Contrarrazões no ID. 176910789.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobre juros remuneratórios o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme dispõe a Súmula n. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Também já estabeleceu que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento), sendo justificada a sua redução à média apenas quando evidenciado o abuso (REsp. 1.061.530/RS – Tema 27).

As partes celebraram em 2-6-2016 Instrumento Particular de Financiamento e Aquisição de Imóvel, Venda e Compra com Constituição de Garantia de Alienação Fiduciária em que estipularam juros remuneratórios de 10,30% a.a.

Em consulta ao SGS (Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central) infere-se que todas as séries relacionadas a financiamento imobiliário destinado a pessoa física em junho de 2016 tiveram a taxa média superior à contratada (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Confira-se:

O parâmetro trazido pela apelante refere-se a financiamentos com recursos direcionados a partir dos depósitos de poupança e do FGTS (ID. 176910722), situação não evidenciada nos autos, pois não consta que foram usadas tais verbas. Portanto, não servem de critério na presente demanda.

Dessa maneira, a média adotada em Contratos similares ao ora em discussão é ainda superior à convencionada. Por conseguinte, não há abuso.

Sobre a taxa de administração, não foi esclarecida no contrato; desse modo, a apelante, consumidora, não teve acesso às informações sobre a finalidade da sua incidência.

Constou apenas no Custo Efetivo Mensal como sendo R$25,00, sem indicação da sua periodicidade, e no quadro resumo aparece a quantia de R$25,00 mensais.

O CET, conforme o Banco Central do Brasil, é “
Taxa que corresponde a todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito
. Inclui a taxa de juros, as tarifas, os impostos e outras despesas. O CET
precisa ser informado antes da concessão do empréstimo ou de um financiamento
”.

A obrigatoriedade da apresentação prévia do CET à contratação de operação de crédito e arrendamento mercantil financeiro existe desde 2013 com a edição da Resolução 4.197/2013 do BACEN, cujos artigos 1º e 2º dispunham que nessa planilha devem estar
destacados os respectivos Contratos, o valor em reais de cada componente do fluxo da operação, consoante Resolução n. 3.517, de 2007, art. 1º, §§ 2º e 3º, e os respectivos percentuais em relação ao total devido.

A apelante, consumidora, tem direito à informação clara e adequada do teor do Contrato, cujas cláusulas serão interpretadas de maneira mais favorável para ela. Logo, ante a divergência entre as quantias que seriam efetivamente cobradas, deve ser-lhe garantido o que mais lhe beneficiaria, sobretudo pela falta de clareza do Banco no momento da contratação.

Sobre a atualização monetária, constou na cláusula 4.10.2 que o saldo devedor seria atualizado mensalmente no dia do vencimento do encargo mensal, pela aplicação do índice de atualização monetária ou de remuneração básica válido para as contas de poupança de pessoas físicas com aniversário na data indicada no número 22 do quadro resumo, mantidas nas instituições integrantes do sistema brasileiro de poupança e empréstimos (ID. 176910715, págs. 8 e 9).

De referido dispositivo não se infere com nitidez qual o primeiro índice a ser usado pelo Banco, o que só ficou bem definido na segunda opção, pela remuneração da poupança. Por conseguinte, mais uma vez foi desconsiderado o dever de informação clara; dessa maneira, tem de ser adotado o segundo índice (poupança).

Na inicial a apelante demonstrou que os valores incidentes na atualização do saldo devedor estavam em descompasso com aqueles efetivamente cobrados (IDs.
176910719 e 176910718)
, pois o apelado aplicou índices muito superiores, e essa informação não foi combatida pelo apelado na contestação, o qual nem sequer impugnou ou apontou qual seria o correto.

Reconhecida a cobrança de encargos excessivos na normalidade, impõe-se a exclusão da mora
debendi
.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso
para julgar a Ação parcialmente procedente e determinar que a cobrança da Taxa de Administração incida uma única vez, como previsto no CET, para que a atualização monetária se dê pelo índice da poupança, conforme cláusula 4.10.2, com recálculo
da dívida conforme os termos da decisão e afastamento da mora
debendi
.

Caso haja saldo para o apelante entre o montante cobrado e o adimplido, deverá ser restituído na forma simples, com correção monetária pelo INPC a partir do pagamento e juros de mora de 1% a.m. a contar da citação, sendo autorizada a compensação com débitos do mesmo Contrato.

Com isso, redimensiono a sucumbência em 25% para a apelante e 75% para o apelado, uma vez que, dos cinco pedidos principais formulados na inicial, três foram atendidos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023